Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MÚTUO CONCEDIDO A ASSOCIADO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENUNCIADO 563/STJ. NORMAS DE DIREITO CIVIL E POSTULADOS INFORMADORES DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
II - BENEFICIÁRIO QUE REQUER PORTABILIDADE DO PLANO PREVIDENCIÁRIO PARA OUTRA ENTIDADE FECHADA. IMPEDIMENTO CONTRATUALMENTE PREVISTO. NECESSIDADE DE ANTERIOR QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR RELATIVO A MÚTUO CONTRATADO COM A ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA DE QUE PARTICIPA O MUTUÁRIO. CONDICIONANTE ESTABELECIDA EM CLÁUSULA LÍCITA. ESTIPULAÇÃO QUE VALIDAMENTE ATENTA À INDISPENSÁVEL PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL.
III - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS COM SALDO DEVEDOR RELATIVO A CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO PELO BENEFICIÁRIO/ASSOCIADO COM A ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO CRUZADA LEGALMENTE ADMITIDA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO AO BENEFICIÁRIO/ASSOCIADO. FACULDADE RECONHECIDA DE SER REALIZADA A PORTABILIDADE DOS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS REMANESCENTES. COMPENSADOS OS CRÉDITOS E DÉBITOS IMPEDIMENTO LEGAL OU CONTRATUAL DEIXA DE EXISTIR PARA A EFETIVAÇÃO DA PORTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SER APRESENTADA NEGATIVA AO TITULAR DO SALDO CREDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
IV - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Segundo orientação firmada no Enunciado 563 do Superior Tribunal de Justiça, as regras do Código de Defesa do Consumidor não incidem nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, mesmo em se tratando de contrato de mútuo (AgInt no REsp n. 1.797.836/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020). Circunstância que atrai a aplicação ao caso concreto das normas de direito civil e dos postulados informadores das relações contratuais.
2. Nulidade não há em cláusula contratual que condiciona a portabilidade de créditos providenciários de que seja titular o beneficiário à quitação do saldo devedor do mútuo por ele celebrado, como associado, com a entidade de previdência complementar fechada. Exigência que se mostra legítima porque atente à necessária manutenção do equilíbrio atuarial. Higidez que se afigura porque visa a prevenir a ocorrência de resultado deficitário para o plano de previdência complementar fechada a retenção de créditos relativos a contrato de previdência complementar enquanto não quitado saldo devedor que tenha o associado por mútuo por ele contratado.
3. Legal e contratualmente possível se mostra realizar operação de regra conhecida como compensação cruzada para serem compensados créditos previdenciários que tem o autor, como beneficiário, e a dívida que contraiu ele, como associado, ao firmar contrato de mútuo com a ré, entidade de previdência fechada. Feita a compensação e preenchidos todos os demais requisitos legais, podem os créditos previdenciários remanescentes ser transferidos em transação de portabilidade para outra entidade de previdência fechada.
4. A relação obrigacional, além de pautada pela vontade, é integrada pela boa-fé, de modo a resguardar o fiel processamento da relação jurídica entabulada mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes, por aplicação do disposto no art. 422 do CC, entre os quais se encontra o dever de informação, que busca garantir o conhecimento de todas as circunstâncias relevantes para a negociação.
5. Ofende ao postulado da boa-fé objetiva o comportamento contraditório da entidade de previdência fechada que, após prestar informações ao beneficiário quanto a condições de portabilidade de saldo de créditos previdenciários por ele titularizados, recusa o pedido de transferência do saldo credor em completo desprezo às informações que antes prestara.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Inversão dos ônus de sucumbência.